Tribunal: TJDFT
Processo: 0742055-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742055-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO ALVES DIAS AGRAVADO: VITALI PEREIRA SERPA ARAUJO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIO ALVES DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido por VITALI PEREIRA SERPA ARAÚJO, deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida mensal do agravante até a quitação do débito exequendo. Aduz o agravante que a medida lhe ocasionará lesão grave e de difícil reparação, por comprometer a sua subsistência e a de sua família, visto que depende de sua remuneração para custear despesas básicas como alimentação, moradia, saúde e educação. Alega, em síntese, que a Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso X, assegura a proteção do salário, e que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Sustenta que as exceções à regra estão limitadas às hipóteses do §2o do referido artigo, quais sejam, dívidas de natureza alimentar ou remuneração superior a cinquenta salários mínimos, situações que não se amoldam ao caso em apreço. Salienta que sua renda líquida mensal é de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que já se mostra insuficiente para suprir as necessidades de sua esposa, dona de casa, e de seu filho menor. Refuta a alegação do exequente de que seus rendimentos alcançariam R$ 4.015,10, (quatro mil e quinze reais e dez centavos), porquanto esse montante decorreu de verba eventual e não habitual, não caracterizando salário. Argumenta que a constrição determinada não apenas compromete a manutenção de sua família, como também revela-se inócua para a satisfação do crédito, considerando que o débito atualizado alcança R$ 70.152,79 (setenta mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos), enquanto os descontos mensais de cerca de R$ 300,00 (trezentos reais) seriam totalmente absorvidos por juros e custas processuais. Invoca, nesse ponto, o artigo 836 do CPC, que veda a penhora quando o produto da execução não se mostra apto a satisfazer o crédito. Destaca, ainda, que a jurisprudência tanto do TJDFT quanto do STJ reforça a regra da impenhorabilidade do salário, admitindo mitigação apenas em caráter excepcionalíssimo, mediante preservação do mínimo existencial e após o esgotamento de outros meios executórios, o que não ocorreu no presente caso. Defende, portanto, que a decisão agravada deve ser cassada, haja vista a afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao caráter alimentar de sua remuneração. Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça que reafirma a proteção legal e constitucional ao salário e a impossibilidade de interpretação ampliativa das hipóteses legais de exceção à impenhorabilidade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada e determinar a expedição de ofício à empregadora, S.A. Atacadista de Alimentos Ltda – Super Adega, para que não proceda a qualquer desconto em sua remuneração até decisão ulterior. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade de seus vencimentos e afastada a constrição determinada. Sem preparo, eis que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). A pretensão liminar recursal está voltada à concessão de efeito suspensivo à medida, ao argumento de violação à regra de impenhorabilidade salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, bem como afronta ao princípio do mínimo existencial, em razão do comprometimento da subsistência do devedor/agravante e sua família. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade dos valores bloqueados, considerando a rubrica salarial (CREDITO DE SALARIO) em extrato da conta atingida pelo bloqueio junto ao Banco Bradesco, informação que se divisa do documento juntado no ID: 243925533. Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 15% (quinze por cento) da medida constritiva em favor da parte exequente, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência do executado, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC). O referido percentual deve ser observado no lançamento de medida constritiva incidente sobre o salário do devedor, conforme postulado pela parte exequente. Esta posição se encontra em consonância com os seguintes acórdãos do eg. TJDFT e do col. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). (...) Ante as razões expostas, defiro parcialmente a impugnação à penhora e defiro parcialmente a penhora, no que pertine à incidência de descontos mensais e sucessivos à razão de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida mensal percebida pelo devedor Flávio Alves Dias a título de vencimentos. (...) Depois de superado o prazo recursal, expeça-se o competente mandado de penhora e intimação destinado ao órgão pagador (ID: 245592004, p. 3) para implementação dos descontos, os quais deverão ser depositados em conta pessoal informada pelo credor, observado o último montante apresentado. Publique-se. Intimem-se. Nesse exame de cognição sumária, não obstante as alegações do agravante, entendo que o magistrado a quo decidiu acertadamente a controvérsia, não se distanciando do posicionamento desta Turma Cível. Com efeito, o entendimento adotado por este Relator, alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a impenhorabilidade dos salários, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada a fim de garantir a efetividade do processo executivo, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. Trata-se de norma de natureza protetiva, que não pode, todavia, ser aplicada de forma inflexível a ponto de inviabilizar, de maneira irrestrita, o direito do exequente à satisfação do crédito, igualmente amparado pelo ordenamento jurídico. A análise casuística, portanto, mostra-se imprescindível. No caso concreto, os contracheques colacionados aos autos demonstram que o agravante percebe remuneração líquida na faixa de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) a R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), não se tratando de valor vultoso, mas que também não revela impossibilidade absoluta de suportar o desconto autorizado, especialmente em percentual de 15% (quinze por cento), considerado razoável e proporcional diante do débito exequendo. A decisão impugnada apreciou corretamente a matéria ao assentar que não cabe ao Judiciário conferir ao devedor proteção ilimitada, quando evidenciado que possui rendimentos capazes de solver a dívida em parcelas mensais, sem prejuízo relevante à sua subsistência. As alegações do agravante não infirmam esse entendimento. A suposta ineficácia da penhora, em razão do valor reduzido das parcelas frente ao montante da dívida, não procede. Causa estranheza, ademais, a afirmação de que os descontos de cerca de R$ 300,00 (trezentos reais) seriam insuficientes, quando consta nos autos que o próprio devedor apresentou proposta de acordo para pagar R$ 200,00 (duzentos reais) mensais até a quitação integral, embora sem a devida atualização do débito. Esse comportamento evidencia que o percentual fixado na decisão agravada é compatível com a capacidade contributiva do agravante e não compromete o sustento de sua família, ao contrário do que alega. Sublinho, uma vez mais, que não se afigura inviável a penhora de percentual do salário do devedor, uma vez que, embora seja obrigatória a observância ao princípio da dignidade humana, a norma protetiva pode ser flexibilizada para atender também ao direito do credor à percepção de seu crédito, especialmente quando não localizados outros bens passíveis de constrição. Registro que, antes de autorizado o bloqueio sobre verba salarial, foram realizadas pesquisas nos sistemas conveniados, entretanto, sem grande êxito. Nesse contexto, tem-se que também não prospera a alegação de afronta ao princípio da menor onerosidade ou de ausência de esgotamento de outros meios executórios. A constrição recaiu sobre verba de caráter alimentar em percentual moderado, apto a conciliar os direitos em disputa, assegurando a efetividade do processo sem eliminar o mínimo existencial do devedor. Diante desse contexto, e corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico apto a amparar a pretensão recursal de suspensão da penhora. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator